Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Concedo à parte Exequente o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para juntar aos presentes autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme dispõe o Art. 524 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator